Tribunal: TJES
Processo: 5007996-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007996-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIBILLE BERGER JASTROW

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DE VEGETAÇÃO NATIVA DA MATA ATLÂNTICA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPENSA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. MANUTENÇÃO DA MULTA COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, destinada a compelir a executada à recuperação de área degradada de vegetação nativa da Mata Atlântica, na qual foi mantida a incidência de astreintes em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente na restauração ambiental determinada judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é admissível sem a juntada das peças obrigatórias previstas no art. 1.017 do CPC, em razão de tramitação integral do processo em meio eletrônico; e (ii) estabelecer se devem ser afastadas as astreintes aplicadas pelo descumprimento de obrigação de fazer, diante da alegação de contratação de advogado, boa-fé da executada, vulnerabilidade econômica e suposta nulidade da intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.017, §5º, do CPC dispensa a juntada das peças obrigatórias no agravo de instrumento quando os autos tramitam integralmente em meio eletrônico, pois o tribunal possui acesso direto aos autos digitais, inexistindo prejuízo à cognição recursal.

4. A permanência da executada em inércia após regular intimação pessoal e a ausência de comprovação do cumprimento da obrigação de fazer configuram o fato gerador das astreintes fixadas no título judicial.

4. O eventual inadimplemento contratual ou negligência de advogado supostamente contratado pela executada não afasta a incidência da multa coercitiva, pois a relação contratual entre cliente e patrono não interfere na obrigação judicial de restaurar a área degradada, sem prejuízo de eventual responsabilização civil em ação própria.

5. A ausência de procuração regularmente juntada aos autos impede o reconhecimento formal da atuação processual do alegado patrono, legitimando a manutenção da decisão agravada.

6. A condição de hipossuficiência, idade avançada, baixa escolaridade e atividade rural da agravante não afastam, por si sós, a exigibilidade da obrigação ambiental nem a legitimidade da multa coercitiva, especialmente diante da inexistência de prova do efetivo cumprimento da obrigação.

7. O art. 513, §4º, do CPC aplica-se ao cumprimento de sentença que reconhece dever de pagar quantia, não incidindo sobre cumprimento de obrigação de fazer.

8. A cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer exige prévia intimação pessoal do devedor, conforme Súmula 410 do STJ e entendimento firmado no REsp nº 2.201.902/MG, sendo válida a intimação pessoal realizada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos processos eletrônicos, a juntada das peças obrigatórias do art. 1.017 do CPC é dispensada, nos termos do §5º do referido dispositivo.

2. O descumprimento de obrigação de fazer ambiental, mesmo após a intimação regular da parte, enseja a incidência de astreintes, independentemente de alegações relativas à contratação de advogado para representá-la em juízo ou dificuldades pessoais.

3. O art. 513, §4º, do CPC restringe-se ao cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia e não se aplica às obrigações de fazer.

4. A cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer exige prévia intimação pessoal do devedor, o que foi comprovado neste caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.017, caput e §5º; CPC, art. 513, §§1º e 4º; CPC, art. 239, §1º; CPC, art. 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 50026953720238080000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, pub. 03.10.2024; TJES, AI nº 50068051620228080000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, pub. 10.03.2023; STJ, REsp nº 2.201.902/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025; STJ, Súmula 410.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

A preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, fundada na alegada ausência de juntada de peças obrigatórias, não merece acolhimento.

Isso porque, tratando-se de processo que tramita integralmente em meio eletrônico, mostra-se desnecessária a formação de instrumento com a juntada das peças previstas no art. 1.017 do CPC.

O próprio CPC, em seu art. 1.017, §5º, dispõe expressamente que “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.

Tal previsão normativa evidencia a superação do modelo tradicional de formação física do instrumento, justamente porque o tribunal pode acessar diretamente os autos digitais, garantindo plena cognição da controvérsia sem prejuízo às partes.

Ademais, eventual exigência de juntada redundaria em formalismo excessivo e incompatível com a lógica do processo eletrônico, criando ônus desnecessário à parte sem qualquer ganho efetivo à prestação jurisdicional.

Nesse sentido vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO PROCESSO DE ORIGEM . AUTOS ELETRÔNICOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS EDITALÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE LIMITES QUANTITATIVOS DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. A não apresentação de cópias de documentos mencionados no art . 1.017, I, do CPC não impede o conhecimento do recurso de agravo de instrumento em processos que tramitam pelo sistema eletrônico, conforme previsão do § 5º do referido artigo, uma vez que o sistema permite o acesso integral aos autos originários. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

[...]

(TJES - AI nº 50026953720238080000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 03/10/2024)

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS NO RECURSO . PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO . COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. ART. 239, § 1º DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE . NULIDADE DA PENHORA REALIZADA SOBRE OS ALUGUEIS. ORDEM DOS ARTIGOS 835 DO CPC E 11 DA LEF NÃO É ABSOLUTA. FAZENDA CREDORA PODE RECUSAR BENS OFERTADOS À PENHORA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS . POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O agravo de instrumento precisa estar acompanhado com cópias dos documentos considerados obrigatórios, bem como daqueles tidos como essenciais e relevantes à compreensão da decisão recorrida . No entanto, in casu, a situação amolda-se à hipótese insculpida no § 5º do art. 1.017, haja vista que cuida-se, na origem, de processo eletrônico. Preliminar de ausência de peças essenciais rejeitada.

[...]

(TJ-ES - AI nº 50068051620228080000, Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, publicado em 10/03/2023)

Dessa forma, estando os autos originários disponíveis integralmente em meio eletrônico, e sendo possível o acesso irrestrito a todos os elementos necessários à análise da controvérsia recursal, não há óbice ao conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme o relatório, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CIBILLE BERGER JASTROW
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
, em ação civil pública ajuizada para compelir a parte executada à recuperação de área degradada de vegetação nativa da Mata Atlântica, manteve a aplicação das astreintes fixadas pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob o fundamento de que a executada permaneceu inerte mesmo após regularmente intimada, não tendo comprovado o cumprimento da obrigação, tampouco apresentado procuração outorgada ao suposto advogado que alega ter contratado para atuar no feito.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) contratou advogado para atuar no processo, conforme demonstrado por meio de prints, áudios e comprovante de pagamento; (ii) não deixou de cumprir a obrigação de fazer de forma voluntária, pois acreditava que o patrono contratado estivesse adotando as providências cabíveis; (iii) a área objeto da obrigação estava em processo de regeneração natural; (iv) a aplicação da multa revela-se desarrazoada, diante das circunstâncias e da boa-fé da executada; (v) a agravante é idosa, lavradora, possui baixa escolaridade e encontra-se em situação de hipossuficiência, razão pela qual faz jus à gratuidade da justiça e não possui condições de arcar com a multa imposta; (vi) é nula a intimação pessoal realizada, em vista do disposto no art. 513, §4º, do CPC, que determina a intimação do advogado nos cumprimentos de sentença requeridos antes do decurso de um ano do trânsito em julgado.

Pois bem. Após realizar uma criteriosa análise dos autos, verifica-se que a tese recursal
não merece acolhida
.

Infere-se dos autos que a agravante foi condenada nos autos da ação civil pública nº 0000322-48.2003.8.08.0056, ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na restauração de uma área de vegetação nativa da mata atlântica por ela degradada, sob pena de multa diária.

Em razão do descumprimento voluntário da obrigação, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação autônoma de cumprimento de sentença em que proferida a decisão agravada.

Devidamente intimada, a agravante manteve-se inerte, deixando de comprovar a restauração da área degradada, circunstância que ensejou a incidência das astreintes fixadas no título judicial.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, o inadimplemento contratual por parte de seu suposto patrono -
que teria sido contratado pela recorrente para proceder a tratativas com o Ministério Público a respeito da recuperação da área degradada
- não tem aptidão de afastar a incidência da multa coercitiva, cujo fato gerador é o não cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença.

Em outros termos, a relação jurídica contratual entre parte e advogado não reverbera na análise do cumprimento da obrigação de fazer, sem prejuízo da responsabilidade civil do causídico em caso de negligência ou imperícia, o que somente poderia ser apurado em sede própria.

Além disso, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, a juntada de procuração regular nos autos constitui requisito essencial ao reconhecimento da atuação processual do patrono no feito de origem, o que, não tendo ocorrido, justifica a manutenção da multa fixada.

Tampouco a situação de vulnerabilidade social da agravante é suficiente a afastar a legitimidade da decisão recorrida, não havendo, ainda, provas de que a área ambiental objeto da obrigação tenha sido de fato recuperada em conformidade com o que fora determinado judicialmente.

Não prospera, por fim, a alegada nulidade da intimação pessoal realizada, ao fundamento de que o art. 513, §4º, do CPC disciplina que a intimação pessoal somente teria lugar nos cumprimentos de sentenças iniciados após o lapso de um ano do trânsito em julgado.

A uma, porque referido dispositivo é afeto aos cumprimentos de sentença direcionados ao pagamento de quantia, conforme leitura sistemática do §1º e do §4º do art. 513 do CPC:

Art. 513. (...)

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o
dever de pagar quantia
, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 4º
Se o requerimento a que alude o § 1º
for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 274
e no § 3º deste artigo.

No caso em tela, todavia, o cumprimento de sentença visa à satisfação de obrigação de fazer (recuperação de área degradada de vegetação nativa da Mata Atlântica), afastando-se, pois, a incidência do disposto no art. 513, §4º, do CPC; e atraindo o entendimento de que “a intimação específica e pessoal da parte é requisito para início do prazo de cumprimento da obrigação de fazer e que a intimação genérica realizada apenas ao advogado não é válida para esse fim” (STJ, REsp n. 2.201.902/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

Não por outro motivo, aliás, restou editada a Súmula nº 410, segundo a qual “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)